Tribunal: STF
Processo: ADI 1732
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-15
Data de publicação: 1997-12-15

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Resoluções nºs 26, de 22/12/1994; 15, de 23/10/1997, e 16, de
30/10/1997, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
havendo a primeira criado gratificação de representação
correspondente a 40% do valor global atribuído a diversos cargos da
estrutura organizacional do Tribunal, e as demais incluído, entre os
beneficiários da gratificação de representação, outros cargos do
Tribunal. 3. Alegação de ofensa a funções privativas dos Poderes
Legislativo e Executivo. Necessidade de lei em sentido formal para a
criação de vantagens pecuniárias para os servidores do Poder
Judiciário. 4. Impossível confundir a iniciativa de lei conferida
pela Constituição aos Tribunais mencionados no art. 96, II, com a
competência para fixar vencimentos e vantagens a seus servidores sem
lei formal. A Constituição não assegura aos Tribunais fixar, sem
lei, vencimentos ou vantagens a seus membros ou servidores. 5.
Medida cautelar deferida para suspender, ex nunc, até o julgamento
final da ação, a eficácia das Resoluções nºs 26, de 22/12/1994; 15,
de 23/10/1997, e 16, de 30/12/1997, todas do Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo.